Tribunal: TJES
Processo: 5003723-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003723-61.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUFRODISIO ALMEIDA MIRANDA e outros (3)

APELADO: LV COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO INTERMEDIADA POR LOJA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO COM UM DOS RÉUS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DE UM DOS APELOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AUTORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação ordinária julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da alienação fiduciária sobre o veículo do autor, condenar o Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais e rejeitar a responsabilidade da loja revendedora de Veículos e da reconvenção de um dos corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a LV Comércio de Veículos Ltda. possui responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da fraude na negociação do veículo; (ii) estabelecer se o réu Ildemar pode ser eximido de responsabilidade pelo contrato de financiamento celebrado com o Banco Pan S.A.; (iii) determinar se houve perda superveniente de objeto em relação ao recurso do Banco Pan S.A. em razão do acordo homologado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do acordo entre o autor e o Banco Pan S.A., com quitação integral da indenização e extinção da demanda quanto a este, acarreta a perda superveniente do objeto recursal da instituição financeira, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC e art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

Configura inovação recursal ao se pleitear, apenas em grau de apelação, a anulação total do contrato de financiamento e exclusão de nome em cadastros restritivos ao crédito, sem que esse pedido tenha sido formulado na reconvenção. Ainda que superado o óbice, a sentença corretamente reconheceu a validade autônoma do contrato de mútuo firmado entre Ildemar e o banco.

A LV Comércio de Veículos Ltda. integra a cadeia de fornecimento de serviços ao intermediar o financiamento fraudulento sem a devida cautela, o que configura falha na prestação do serviço e atrai sua responsabilidade objetiva e solidária nos termos do CDC (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º). A loja intermediou operação financeira sem a presença do titular do veículo nem procuração com poderes específicos, violando o dever de segurança e contribuindo para o sucesso da fraude, razão pela qual deve ser reconhecida sua responsabilidade civil.

A homologação do acordo com o Banco Pan S.A. extingue a obrigação principal em relação à indenização por danos morais, impedindo nova condenação à loja, mas preserva os efeitos jurídicos da responsabilidade solidária, inclusive para fins de distribuição da sucumbência e eventual direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Pan S.A. julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. Recurso de Eufrodisio Almeida Miranda provido. Recurso de Ildemar Fernandes Vieira Sobrinho desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, homologar a transação, e julgar prejudicado o Recurso do Banco Ban SA; dar provimento ao recurso do autor; negar provimento ao recurso de Ildemar Fernandes Vieira Sobrinho, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
três recursos de apelação cível
interpostos contra sentença lançada ao ID nº 38869818 e posteriormente integrada por embargos declaratórios (ID nº 62945114), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos morais, ajuizada por

EUFRODISIO ALMEIDA MIRANDA
, em desfavor de
BANCO PAN S.A., LV COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS LTDA (AMIGO AUTOMÓVEIS)
e
ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar nula a cláusula contratual do contrato de financiamento celebrado entre Banco Pan S.A. e Ildemar Fernandes Vieira Sobrinho, no que tange à garantia de alienação fiduciária sobre o veículo do autor da ação, um automóvel Kia Cerato SX3 1.6 MTNB, placa ODO-3446, registrado indevidamente por força do contrato nº 089964280; (ii) condenar o Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros moratórios nos moldes da taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; (iii) condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Rejeitou-se, ainda, o pedido reconvencional formulado por Ildemar, que pleiteava a entrega do bem e a indenização por danos morais. Por fim, julgou-se improcedente o pedido de condenação da LV Comércio de Veículos Ltda. em danos morais, determinando, quanto a ela, a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados sobre o valor atribuído à causa (item 1.1.3).

Em suas razões recursais, ID 42076099,
ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO
sustenta, em síntese: (i) que também foi vítima do golpe praticado por terceiro fraudador de nome “Alex”; (ii) que realizou a vistoria do veículo e forneceu os documentos à loja LV Comércio De Veículos acreditando que a transação seria legítima; (iii) que o valor do financiamento foi creditado em conta indicada pelo suposto vendedor e que não obteve a posse do veículo; (iv) que o banco financiador não observou os deveres de cautela; (v) que não deve suportar os prejuízos da transação fraudulenta, requerendo a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de sua boa-fé, a improcedência dos pedidos contra ele formulados e o acolhimento da reconvenção com a consequente condenação do autor à entrega do bem ou, subsidiariamente, à indenização.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 15439177,
Eufrodisio Almeida Miranda
pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando: (i) que jamais autorizou a transferência do veículo, tendo inclusive o ATPV em branco em sua posse; (ii) que a responsabilidade pela fraude decorre da falta de cautela do apelante, que forneceu seus dados pessoais e participou do trâmite sem garantia de pagamento; (iii) que a ausência de pagamento inviabilizou a concretização do negócio, sendo legítima sua recusa em entregar o veículo. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

O segundo recurso foi interposto por
BANCO PAN S.A.
, que, irresignado com sua condenação, alega: (i) ausência de interesse de agir e de pretensão resistida por parte do autor, diante da inexistência de tentativa de solução administrativa do litígio; (ii) ilegitimidade passiva, pois a instituição apenas teria operado o financiamento com base em documentação válida apresentada por Ildemar; (iii) que o contrato de financiamento foi regularmente celebrado com aceite eletrônico e digital do comprador, com observância dos protocolos de segurança e mediante documentos autênticos; (iv) que eventual fraude decorreu de ação de terceiros, sem qualquer falha ou conivência da instituição financeira, não se podendo imputar-lhe responsabilidade civil subjetiva ou objetiva; (v) que não houve dano moral indenizável, pois a restrição foi legítima até decisão judicial contrária. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões protocoladas ao ID nº 64700172,
Eufrodisio Almeida Miranda
rebate todos os pontos levantados pelo banco, aduzindo que: (i) jamais autorizou o financiamento em nome de terceiro; (ii) o banco deixou de observar o dever de cautela, ao aceitar financiamento sem o ATPV assinado pelo legítimo proprietário; (iii) que a responsabilidade objetiva da instituição financeira é cristalina à luz do artigo 14 do CDC, sobretudo quando participa da cadeia de consumo e contribui para o dano sofrido pelo consumidor.

O terceiro recurso foi interposto por
EUFRODISIO ALMEIDA MIRANDA
, autor da ação, que, embora parcialmente vencedor, busca a reforma parcial da sentença quanto à improcedência dos pedidos formulados em face da ré LV Comércio de Veículos Ltda. Em suas razões, sustenta que: (i) a concessionária foi responsável direta pela viabilização do negócio fraudulento, tendo sido ela a receber o veículo para vistoria, encaminhar os documentos ao banco e intermediar o financiamento que ensejou a fraude; (ii) que tal atuação configura vínculo direto com o dano experimentado, sendo suficiente para ensejar sua responsabilização solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC; (iii) que a sentença foi omissa quanto a esse ponto, e, ainda que os embargos tenham sido conhecidos, não houve correção da falha material no julgamento. Requer a condenação da LV Comércio de Veículos Ltda. à reparação por danos morais solidariamente com os demais réus.

Em contrarrazões a LV Comércio requer o não conhecimento e o não provimento do recurso autoral, reiterando a ausência de responsabilidade de qualquer dos réus e defendendo a regularidade da atuação da concessionária, que apenas teria viabilizado a operação formal com base na documentação apresentada.

Sobreveio aos autos o termo de conciliação judicial (ID 403557), firmado entre o Banco Pan S.A. e o autor Eufrodisio Almeida Miranda, no qual restou avençado o pagamento da quantia de R$ 12.625,00 (doze mil seiscentos e vinte e cinco reais), englobando valores de danos morais e honorários advocatícios, com depósito em conta corrente de titularidade do autor. Como condições adicionais, o banco se comprometeu a: (i) cancelar o contrato de nº 089964280, firmado com Ildemar; (ii) promover a baixa do respectivo gravame junto aos órgãos de registro; e (iii) suportar os ônus relacionados às custas judiciais. Também houve colação de petição de cumprimento do acordo e pedido de extinção do feito em relação ao banco, protocolada em 23/09/2025, noticiando o efetivo adimplemento da obrigação pactuada.

1. Preliminar de Ofício – Perda Superveniente do Objeto Recursal do Banco Pan SA.

Antes de adentrar ao mérito das insurgências remanescentes, impõe-se,
ex officio
, o reconhecimento da perda superveniente do objeto de um dos recursos interpostos, em razão de transação celebrada no curso do procedimento recursal.

Conforme se infere do "Termo de Conciliação Online" e da petição de "Pagamento de Acordo" (ID 16127814 e 15709227), o autor,
Eufrodisio Almeida Miranda
, e um dos réus, o
Banco Pan S.A.
, celebraram
acordo extrajudicial
com o fito de pôr fim à controvérsia entre eles estabelecida.

De início, saliento que em análise aos pressupostos de validade, observo que o instrumento de acordo foi subscrito, em nome da instituição financeira, por advogada sem procuração nos autos. Todavia, a petição que encaminha o termo e requer a sua homologação (ID 15697982) foi firmada pelo Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto, patrono regularmente constituído e munido de poderes especiais para transigir (conforme procuração de ID 15438923). Tal conduta configura ratificação expressa e inequívoca dos termos da avença pelo mandatário habilitado, suprindo eventual vício de representação na assinatura do documento, nos termos do art. 662, parágrafo único, do Código Civil, e em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da solução consensual dos conflitos. Estando presentes, portanto, a capacidade das partes, a licitude do objeto e a regularidade da representação (via ratificação), a homologação é medida que se impõe.

Além disso, a efetivação do pagamento noticiado — total de R$ 12.625,00 — corrobora a vontade inequívoca das partes em por fim ao litígio, exaurindo o interesse recursal da instituição financeira. A transação, nos termos do artigo 840 do Código Civil, importou na extinção da obrigação para com a referida instituição financeira, mediante o cumprimento de obrigações de pagar e de fazer, com a expressa e mútua concessão de quitação plena e irrevogável.

A celebração de transação acarreta, inexoravelmente, a preclusão lógica da faculdade de recorrer e a perda do interesse no julgamento do recurso já interposto (art. 1.000, parágrafo único, do CPC). A petição que noticia o cumprimento do acordo, protocolada pelo próprio Banco Pan S.A., requer o arquivamento do feito em relação a si, ato manifestamente incompatível com a vontade de prosseguir no julgamento de seu apelo.

Nos termos do referido acordo, homologado pelas partes com fulcro nos arts. 840 e 849 do Código Civil e art. 487, III, “b”, do CPC, o autor reconheceu
plena quitação das obrigações do Banco Pan S.A.
, desistindo expressamente da demanda quanto a este réu, com extinção do feito em seu desfavor. Tal informação foi corroborada por petição de cumprimento do acordo e pedido de extinção do feito em relação ao banco, protocolada em 23/09/2025, noticiando o efetivo adimplemento da obrigação pactuada.

Nesse diapasão, a autocomposição da lide entre as partes transigentes acarreta, inelutavelmente, a
perda do interesse recursal superveniente
,
tornando prejudicada a análise de mérito do apelo manejado pelo Banco Pan S.A.,
cujas razões (i. ausência de interesse de agir; ii. ilegitimidade passiva; iii. regularidade da contratação; iv. culpa de terceiro; e v. inexistência de dano moral) visavam, precisamente, afastar a condenação que ora se extingue pela via consensual.

Ressalto, contudo, que a eficácia deste acordo restringe-se às partes transatoras (Autor e Banco Pan), não prejudicando o interesse processual remanescente quanto aos recursos do réu
Ildemar Fernandes
(que discute a validade de sua dívida) e do Autor
Eufrodisio
em relação à ré
Lv Comércio De Veículos
(que discute a responsabilidade solidária da loja pela fraude). A quitação dada ao Banco, embora possa ter efeitos reflexos no
quantum
indenizatório (evitando o
bis in idem
no recebimento), não afasta o interesse do Autor em ver declarada a responsabilidade da loja, notadamente para fins de sucumbência e solidariedade passiva.

Ante o exposto, imperiosa se faz a homologação do acordo celebrado entre Eufrodisio Almeida Miranda e Banco Pan S.A., extinguindo o processo, com resolução de mérito, em relação à lide travada entre Autor e Banco Pan, com fulcro no art. 487, III, "b", do CPC/15 e, por conseguinte,
julg
ar
prejudicado
o
recurso de apelação interposto
pelo
Banco Pan S.A.
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

II. Preliminar de Ausência de Dialeticidade da Apelação de Eufrodísio (parte autora).

Em sede de contrarrazões, as apeladas suscitaram preliminar de não conhecimento do apelo interposto pelo autor, sob o argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Sustenta, em síntese, que a peça recursal limitar-se-ia a reproduzir os argumentos da exordial/réplica, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada ou anulada, estabelecendo um diálogo direto com os fundamentos do
decisum
.

Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera repetição dos argumentos declinados na petição inicial ou em outras peças processuais não obsta, por si só, o conhecimento do recurso, desde que as razões recursais sejam suficientes para combater os fundamentos da sentença.

No caso em apreço, da leitura da peça de Apelação interposta pelo autor, verifica-se que o recorrente se insurge especificamente contra o capítulo da sentença que isentou a loja de responsabilidade civil, e o apelante articula, de forma clara, que a fraude ocorreu nas dependências da empresa e com a intermediação de seus prepostos, buscando demonstrar o nexo causal e a falha no dever de vigilância, teses estas que visam desconstituir a conclusão do magistrado
a quo
de que a loja não teria concorrido para o evento danoso, havendo, portanto, clara impugnação aos fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa e a devolução da matéria a este Tribunal.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida. É como voto.

III.

Da Apelação de Ildemar
Fernandes Vieira Sobrinho

O apelante Ildemar insurge-se contra o capítulo da sentença que, embora tenha anulado a alienação fiduciária (garantia) sobre o veículo, manteve hígido o contrato de financiamento (cédula de crédito bancário) celebrado com o Banco Pan S.A., mantendo-o na posição de devedor da quantia mutuada. Assim, pugnou em seu recurso,

expressamente, pelo
"
cancelamento completo do contrato nº 089964280" e pela "imediata retirada do nome do apelante do rol de mal pagadores".

Preliminarmente, impende destacar que a pretensão recursal esbarra no óbice processual da
inovação recursal
.
Compulsando os autos, verifica-se que a Reconvenção (ID 8507086) manejada por Ildemar na origem foi dirigida exclusivamente em face do Autor/Reconvindo (Eufrodisio), limitando-se a pleitear a entrega do veículo e indenização por danos morais.

Não houve, na instância de piso, pedido reconvencional deduzido em face da instituição financeira (Banco Pan) para cancelar o contrato de financiamento. Ao formular o pleito de
"cancelamento completo do contrato"
e “
baixa de restrição
em cadastros de proteção ao crédito”

apenas em sede de Apelação, o recorrente incorre em indevida
inovação recursal
(art. 1.014 do CPC) e tenta obter provimento de natureza desconstitutiva em face de sujeito (Banco Pan) que não integrou o polo passivo da lide reconvencional.

Mesmo que se superasse o referido óbice admissional, no mérito, melhor sorte não lhe assistiria. Esclareço em obter dictum que a pretensão de cancelar o mútuo bancário não pode ser oposta ao Autor e Reconvindo (Eufrodisio), que também foi vítima do estelionato e não possui gerência sobre a validade do contrato financeiro firmado entre Ildemar e o Banco.

A sentença agiu com acerto ao limitar a nulidade do Contrato de Financiamento (requerimento autoral) à garantia fiduciária (o veículo do Autor), preservando a autonomia das relações jurídicas, eis que o Contrato foi firmado entre o réu Ildemar e o Banco Pan SA. Se o apelante Ildemar entende que o seu consentimento no contrato de empréstimo estava viciado ou que deve ser eximido da dívida,
compete-lhe ajuizar demanda autônoma em face da instituição financeira
, na qual poderá discutir amplamente a validade do negócio jurídico e a responsabilidade pelo desvio do numerário, assegurado o contraditório e a ampla defesa que não foram exercidos a este título na presente reconvenção.

Nestes autos, a lide reconvencional encerra-se com a improcedência dos pedidos formulados contra o Autor, mantendo-se hígida a dívida contraída pelo apelante até que eventual decisão em ação própria diga o contrário.

IV. Do Recurso de Eufrodisio Almeida Miranda (Responsabilidade da Loja Revendedora).

O Autor e ora apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido em face da LV Comércio de Veículos Ltda.

Conforme bem delineado na sentença, a lide originou-se de um golpe perpetrado no ambiente virtual (plataforma ou site “OLX” de anúncios para compra e venda de bens móveis e imóveis), onde um terceiro estelionatário, identificado como "Alex", atuou como intermediário fraudulento entre o vendedor de veículo automotor de propriedade do Autor, Sr. Eufrodísio, e o comprador desse bem (o Réu Ildemar).

O fraudador, mediante ardil, aproximou as partes com narrativas distintas para cada uma, convencendo-as a se dirigirem ao estabelecimento da ré e apelada LV Comércio de Veículos Ltda. para a formalização de financiamento bancário necessário à aquisição do veículo que até então era de propriedade do autor.

Nas dependências da loja, a operação de crédito foi aprovada junto ao Banco Pan, e os valores do financiamento foram transferidos para a conta indicada pelo estelionatário, que se apropriou da quantia, deixando o Autor sem o pagamento e com o veículo gravado de alienação fiduciária em nome do réu Ildemar (que ficou sem o veículo).

Ao analisar a responsabilidade da loja apelada, o douto magistrado sentenciante concluiu pela improcedência dos pedidos em relação a ela, fundamentando, em sede de sentença integrativa, que a LV Comércio de Veículos Ltda., assim como as demais partes envolvidas na negociação direta (vendedor e comprador), também teria sido vítima do golpe perpetrado pelo terceiro, tendo sido
induzida a erro ao realizar a intermediação do financiamento
, não vislumbrando, portanto, conduta ilícita passível de responsabilização civil de sua parte, ao contrário do que entendeu em relação à instituição financeira (Banco Pan SA).

Todavia, tal compreensão não se coaduna com o regramento consumerista aplicável à espécie, tampouco com a natureza da atividade desenvolvida pela recorrida.

É incontroverso nos autos que a apelada atua não apenas na compra e venda de veículos, mas também como
correspondente bancária
, intermediando a concessão de crédito direto ao consumidor (CDC) junto às instituições financeiras (no caso, o Banco Pan), e ao disponibilizar sua estrutura física e operacional para viabilizar o financiamento, a loja insere-se na cadeia de fornecimento do serviço bancário, atraindo a incidência dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A solidariedade, neste cenário, é imposição legal decorrente da atuação conjunta para a colocação do produto/serviço no mercado de consumo.

Não bastasse, a responsabilidade da revendedora não decorre da existência de dolo, má-fé ou conluio com o agente fraudador, mas sim de sua
conduta negligente

na condução da operação financeira
— reveladora de culpa grave —, bem como do risco inerente à atividade econômica que exerce, nos mesmos moldes do que se reconheceu em relação à instituição financeira envolvida na fraude.

Diferentemente do homem médio (vendedor ou comprador particular), que pode ser facilmente ludibriado por narrativas de estelionatários em ambientes virtuais, a revendedora é uma fornecedora especializada, e dela se exige um padrão de cautela técnico e rigoroso (
standard
profissional).

No caso em tela, a falha na prestação do serviço é patente e determinante para o evento danoso. A apelada encaminhou proposta de financiamento e permitiu a constituição de gravame de alienação fiduciária sobre veículo de terceiro (o Autor – que ela desconhecia e não se encontrava na loja)
sem exigir a apresentação do documento de transferência (DUT/ATPV) devidamente preenchido
, assinado e com firma reconhecida. A operação foi realizada com a presença física do comprador (Ildemar) e da esposa do proprietário, mas
sem a presença do titular do domínio (Autor) ou de procuração pública com poderes específicos para alienar ou gravar o bem
(art. 661, §1º, do CC).

Por fim, a

loja recebeu o crédito do banco e repassou os valores a terceiro (Alex) sem se certificar, documentalmente, da regularidade da tradição do veículo que servia de garantia à operação.

Ressalto que a dinâmica fática acima descrita é
incontroversa
, porquanto expressamente admitida pela própria apelada em suas peças de defesa (art. 374, II e III, do CPC). A revendedora confessa que a operação foi realizada em seu estabelecimento, com a presença física apenas do comprador (Ildemar) e da esposa do proprietário, admitindo, ainda, que recebeu o crédito bancário em sua conta e o repassou imediatamente a terceiro, sem menção (quiçá prova) a nenhuma prévia exigência a presença do titular do domínio ou instrumento de mandato com poderes especiais para alienar (art. 661, §1º, do CC), e sem reter o DUT/ATPV devidamente assinado e com firma reconhecida, documento indispensável para a segurança jurídica da transação que intermediava.

Não socorre à apelada a tese de que a esposa do Autor estava presente e teria anuído com a transação. O veículo encontrava-se registrado exclusivamente em nome do varão (Autor), sendo cediço que o casamento, por si só, não outorga mandato automático a um cônjuge para dispor livremente dos bens móveis registrados em nome do outro, tampouco para constituir gravames reais sobre eles.

Para a validade de atos de disposição patrimonial (como a alienação fiduciária), é imprescindível a outorga de poderes especiais e expressos, conforme disciplina o art. 661, §1º, do Código Civil. Ademais, incide na espécie a regra do art. 662 do Código Civil, segundo o qual “os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar”.

Se a apelada tivesse adotado a cautela mínima exigida de qualquer revenda de veículos — qual seja, conferir a documentação de propriedade, as autorizações necessárias e a regularidade da transferência
antes
de operacionalizar o financiamento —, a fraude teria sido detectada ou abortada na origem. Ao negligenciar tal conferência, a loja rompeu seu dever de segurança (art. 14, §1º, do CDC), permitindo que o sistema bancário fosse utilizado como instrumento do ilícito.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro (o estelionatário "Alex") tampouco socorre a apelada, já que a fraude praticada por terceiros no âmbito de operações financeiras e comerciais insere-se no conceito de
fortuito interno
, pois se liga aos riscos do empreendimento explorado.

Oras, quem aufere bônus com a intermediação de negócios (comissões, fomento de vendas, parcerias bancárias) deve suportar os ônus decorrentes de falhas em seus mecanismos de controle e prevenção de fraudes. A atuação do estelionatário não rompe o nexo causal quando a fraude só se consuma graças à facilitação culposa proporcionada pela desídia da fornecedora. Nesse sentido, colaciono precedente que reflete o entendimento desta Corte e dos Tribunais Superiores em casos análogos ("Golpe da OLX" com intermediação de loja):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCLUSÃO DE GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO VEÍCULO DA AUTORA. FRAUDE. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. OLX. COMPRA E VENDA NÃO EFETIVADA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO APROVADO VIA INTERMEDIAÇÃO DE REVENDA AUTORIZADA. VALORES CREDITADOS EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO AO NEGÓCIO (ESTELIONATÁRIO).
AUSÊNCIA DE CULPA DA DEMANDANTE.

ATUAÇÃO IMPRUDENTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE DEMANDADA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. ARTIGOS 14 E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N.º 479 DO STJ. RELAÇÃO DE PARCERIA. DIREITO DE REGRESSO RESSALVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA NO PONTO. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELAÇÕES DAS RÉS DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50015904820178210008, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 10-04-2023). Assunto: Direito Privado. Ação declaratória com pedido indenizatório. Plataforma OLX. Compra e venda. Anúncio. Revenda autorizada. Financiamento bancário. Intermediação. Terceiro. Estelionatário. Favorecimento. Golpe do intermediário. Fraude. Comprovação. Autor. Veículo. Alienação fiduciária. Gravame. Inclusão. Banco. Empresa. Responsabilidade objetiva e solidária. Reconhecimento. Dano moral. Configuração. Indenização. Majoração. Apelação. Provimento. (TJ-RS - Apelação: 50015904820178210008 OUTRA, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 10/04/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023).

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE EM VENDA DE VEÍCULO.
FRAUDE PRATICADA NO INTERIOR DE REVENDEDORA DE VEÍCULO SOB OBSERVÂNCIA DO DONO DA LOJA. SUPOSTO VENDEDOR. TEORIA DA APARÊNCIA.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CONFIRMADA. MAJORAÇÃO DOS DANOS. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. Apelante autor pretende a majoração do montante fixado a título de indenização por danos morais. Apelante demandado sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade e culpa exclusiva da vítima e de terceiros. III. Razões de decidir 3. Empresa revendedora de veículos que tolerou a exibição e negociação de automóvel em suas dependências. Tratativas sob a vigilância do proprietário da empresa. Suposto empregado que se portou como vendedor da loja, sendo conhecido do proprietário e que se comprovou tê-lo consultado sobre o depósito em dinheiro. Provas de que o veículo estava nas dependências da revendedora. Demandada que não se desincumbiu de afastar a sua responsabilidade, demonstrando fato impeditivo ou modificativo da alegação do autor. Condenação mantida. Montante fixado com razoabilidade. Inviabilidade de majoração. IV. Dispositivo 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-CE - Apelação Cível: 00507896020218060119 Maranguape, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2025, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025).

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (BETONEIRA) – A
ÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE ANÚNCIO EM WEBSITE (OLX)
E TRANSFERÊNCIA VIA PIX - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, SOB FUNDAMENTO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELAS CORRÉS - DESCABIMENTO – RELAÇÃO TIPICAMENTE DE CONSUMO – GOLPE QUE CONTOU COM A
PARTICIPAÇÃO DE PREPOSTO DA LOJA REVENDEDORA, SENDO DE TODO IRRELEVANTE TER SIDO ELE TAMBÉM INDUZIDO EM ERRO PELO GOLPISTA,
PORQUANTO OBJETIVA A RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRÉ PAGSEGURO INTERNET, PORQUANTO, EMBORA TENDO ATUADO COMO MERA RECEBEDORA DOS RECURSOS EM CONTA MANTIDA PELO FRAUDADOR, FOI COMUNICADA NO MESMO DIA DA FRAUDE, MAS SOMENTE PROVIDENCIOU O BLOQUEIO DA CONTA DIAS DEPOIS, QUANDO JÁ EXAURIDO O SALDO NELA EXISTENTE - DANOS MORAIS, PORÉM, QUE DEVEM SER AFASTADOS - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, VALENDO-SE DA CONCUPISCÊNCIA DO PRÓPRIO AUTOR - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10080603920228260271 Itapevi, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 11/12/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024).

Ementa: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as rés contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais, estabelecida no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Desse modo, a apelante Paschoalotto contribuiu para o dano suportado pelo autor, pois atuou, perante o consumidor, em nome da ré Banco Safra S.A. na cobrança efetuada, incluindo-se, portanto, na cadeia de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3º, do diploma consumerista. 4. Por se tratar de relação consumerista, todos os participantes da cadeia de consumo, assumem responsabilidade pelo dano causado ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34, ambos do CDC. 5. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira e a fraude, por integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno. Assim, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 6. No particular, não foi comprovada a disponibilização das faturas ao autor e a fraude bancária foi reconhecida pela ré Banco Safra S.A., pois, ainda que não imediatamente, efetuou o estorno de valores no cartão de crédito, realizou o cancelamento das cobranças indevidas e emitiu boleto em valor acordado com o titular. Ademais, houve, como consequência, a negativação do nome do consumidor, além da cobrança do valor indevido de forma incessante. Demonstrada, portanto, a falha na prestação de serviços. 7. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade do consumidor, que foi cobrado indevidamente e esteve impossibilitado de contestar os valores ante a indisponibilidade da fatura, o que, por sua vez, gerou seu inadimplemento e a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Além disso, foi perturbado por diversas ligações de cobrança, importunando-o por dívida não contraída. A situação comprometeu indevidamente o tempo do autor, sua paz de espírito e seu nome. 8. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 9. Diante das peculiaridades do caso, principalmente a quantidade de condutas que configuraram falha na prestação de serviços, bem assim observado o padrão indenizatório deste e. Tribunal de Justiça, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, faz-se imperiosa a redução do quantum indenizatório para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender à finalidade compensatório-pedagógica da reparação por danos morais, sem, contudo, constituir enriquecimento sem causa em favor do apelado. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-DF 07154766220238070001 1923960, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

Portanto, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade objetiva e solidária
da apelada LV Comércio de Veículos Ltda., devendo esta responder, juntamente com a instituição financeira, pelos danos suportados pelo Autor.

Importa esclarecer que a homologação do acordo celebrado entre o Autor e o primeiro apelante (Banco Pan S.A.), com a consequente quitação integral da indenização por danos morais, projeta efeitos sobre a esfera jurídica da segunda ré (LV Comércio de Veículos Ltda.), nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, o qual dispõe que “
a transação concluída entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”
.

Dessa forma, o reconhecimento da responsabilidade solidária da revendedora como proposto
não implica em nova condenação ao pagamento do valor principal
(o que configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa do Autor), mas destina-se a produzir dois efeitos jurídicos: a inversão dos ônus sucumbenciais a que o autor foi condenado na sentença; e ressalvar o direito de regresso.

Tendo a ré LV Comércio dado causa à demanda por sua negligência, deve ela arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Autor, afastando-se a condenação que recaía sobre este na sentença. Além disso, a declaração judicial da culpa e da solidariedade constitui o título necessário para eventual ação de regresso pela Instituição Financeira, em via própria (art. 283 do CC).

V- Dispositivo

Ante o exposto:

a)
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO
celebrada entre o autor Eufrodisio Almeida Miranda e o réu Banco Pan S.A. (IDs 403557 e 15709227), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, exclusivamente em relação à lide travada entre estas partes, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por corolário lógico,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Pan S.A.
, ante a perda superveniente do interesse recursal (art. 1.000, parágrafo único, do CPC), restando prejudicadas, por conseguinte, as suas contrarrazões;

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
Eufrodisio Almeida Miranda
para, reformando parcialmente a r. sentença, reconhecer a responsabilidade civil solidária da ré LV Comércio de Veículos Ltda. pelo dano moral arbitrado na sentença em R$ 10.000,00. Diante da quitação integral da indenização principal operada pelo acordo homologado no item anterior (art. 844, § 3º, do Código Civil), deixo de impor condenação pecuniária solidária à referida ré quanto aos danos morais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor (
bis in idem
).

Por corolário, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem em relação a esta lide, e condeno a ré LV Comércio de Veículos Ltda., isoladamente, ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, os quais arbitro em 15% sobre o proveito econômico do autor (R$10.000,00).

c)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
Ildemar Fernandes Vieira Sobrinho.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante Ildemar ao patrono do autor/reconvindo para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa reconvencional, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria.